Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-46.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800307-46.2024.8.14.0055

APELANTE: ESNNEN BENEG LOPES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que condenou o recorrente pela prática de dois crimes tentados de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na forma do art. 157, caput, c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento de pessoa; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o tipo previsto no caput do art. 157 do CP; e (iv) redução da pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nulo o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se o delito pode ser desclassificado para o tipo do caput do art. 157 do CP; (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no reconhecimento realizado na fase policial, uma vez que a formalidade do art. 226 do CPP tem natureza de recomendação e o conjunto probatório confirma a autoria, notadamente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais em juízo.

4. A autoria e a materialidade estão suficientemente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, gravações de câmeras de segurança, bem como pelos depoimentos das vítimas e dos policiais que realizaram a prisão.

5. O reconhecimento do réu pelas vítimas foi corroborado por outros elementos de prova, inclusive o fato de uma das vítimas conhecer o acusado por ser seu vizinho.

6. A tentativa de subtração foi realizada com grave ameaça mediante simulação de posse de arma de fogo, o que impede a desclassificação para o tipo simples do art. 157, caput, do CP.

7. A pena-base foi bem fundamentada, considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, e corretamente aumentada pela continuidade delitiva. Contudo, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do necessário, devendo ser reduzida para 10 (dez) dias-multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 157, caput, 71; CPP, art. 226

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/03/2017; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 17290253, Rel. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, j. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
ESNNEN BENEG LOPES ALVES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14. II, c/c art. 71, ambos do CP (2x), fixando-lhe a pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 36 dias multa.

Narra a peça acusatória que “nos dias 27 e 28 de fevereiro, por volta de 23h15min e 00h20min, respectivamente, neste município, o denunciado ESNNEN BENEG LOPES ALVES tentou assaltar ANTONIA LEDIANE DA SILVA PIAUÍ e, instantes depois, tentou assaltar DANIEL ROMANO BASTOS, em ambos os casos, ameaçando as vítimas, fazendo uso de uma arma de fogo e só não logrou êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 13/03/2024, id-21008493.

Aduz o apelante que deve ser decretada a nulidade do reconhecimento de pessoas e, consequentemente, a nulidade de todos os atos decorrentes. Requer sua absolvição por insuficiência de provas que justifiquem a manutenção do decreto condenatório; ou a reforma da sentença para desclassificar o delito para o crime tipificado no art. 157, caput, do CP; e ainda a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O recorrente pretende que seja decretada a nulidade do reconhecimento de pessoas e, consequentemente, a nulidade de todos os atos decorrentes. Requer sua absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da sentença para desclassificar o delito para o crime tipificado no art. 157, caput, do CP; e ainda a reforma na dosimetria da pena. Assim, vejamos.

1)

Da preliminar de nulidade do reconhecimento – art. 226 do CPP

A alegação de nulidade por ausência de reconhecimento do réu, nos moldes do art. 226 do CPP, não prospera, uma vez que o conjunto probatório permite concluir pela autoria do delito, mesmo sem o referido ato formal. Ademais, as formalidades inseridas no art. 226, do CPP, constituem meras recomendações. Ressalto ainda que as vítimas ANTONIA LEDIANE e DANIEL afirmaram que reconheceram o réu em sede policial, confirmando que ele fez a abordagem e anunciou o assalto. A vítima Antônia afirmou ainda que conhece o réu ESSNEN, uma vez que é seu vizinho, portanto, não tem qualquer dúvida quanto à autoria.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento.

2)

Do mérito

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, id-110648874, auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, id-110648874, gravação da câmera de segurança, id-110648877, bem como diante da palavra da vítima em sede policial e depoimentos dos policiais colhidos no decorrer da instrução processual.

Os depoimentos dos policiais em juízo, embora não tenham presenciado o crime, são coerentes com as informações fornecidas pelas vítimas em sede policial, tais como o nome do acusado, seu apelido, suas roupas e o veículo em que estavam, o que possibilitou a ação policial e a captura do réu em flagrante delito. Ademais, nas gravações das câmeras de segurança, id-110648877, se verifica o réu trajando camisa com capuz, bermuda e conduzindo a motocicleta informada pelas vítimas, o que afasta qualquer hipótese de absolvição.

Em sede policial, a vítima ANTONIA LEDIANE DA SILVA PIAUÍ, disse que o réu ESNNEN BENEG LOPES ALVES anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo, momento que a declarante acelerou a sua motocicleta e fugiu do réu.

A vítima DANIEL ROMANO BASTOS declarou que foi abordado no mesmo dia, momentos mais tarde, pelo mesmo assaltante, ESSNEM BENG LOPES ALVES, que o ameaçou e anunciou o assalto, porém o declarante se recusou a entregar seus pertences. Após, o réu fugiu e o ameaçou.

As testemunhas, policiais militares JOÃO VICTOR FALCÃO DE ARAÚJO e CARLOS DANIEL MOTA OLIVEIRA, que participaram da ocorrência, declararam em juízo que foram acionados pela vítima ANTÔNIA que relatou os fatos e indicou as características do réu; que saíram em diligência, foi quando populares informaram à guarnição que o mesmo suspeito havia tentado roubar um rapaz que trabalha em um carrinho de lanches, identificado como DANIEL; que após apurar os fatos, a guarnição localizou o réu, efetuou sua prisão e o encaminhou à delegacia, onde foi reconhecido por ambas as vítimas.

O policial militar João Victor Falcão de Araújo afirmou que: “foram acionados pela vítima Antônia Lediane da Silva Piauí, que trabalha com venda de comida, dizendo que o réu a teria abordado e fez gestos de que estava armado; que o réu começou a chamá-la e ela correu porque percebeu que possivelmente seria roubada; que empreenderam diligências a fim de localizar o réu; que a vítima indicou quem era o réu; que o réu é bem conhecido na cidade São Miguel do Guamá; que passaram em frente à residência do réu e havia um nacional que trabalha com lanche e este afirmou que o réu teria ido até o seu estabelecimento e fez o gesto de que estava armado e pediu para falar com o seu filho, e que ao receber uma resposta negativa começou a ameaçá-lo; que ao chegar na BR-010, em outra lanchonete, as pessoas que estavam no local o chamaram e informaram que o réu, por meio de gestos, tentou roubar o estabelecimento da vítima Daniel Romano Bastos; que se deslocou por pouco mais de 100 metros e se deparou com o réu o qual saiu de uma rua e foi abordado pelos agentes; que juntaram as testemunhas e conduziram o acusado para delegacia. O réu não estava em posse de nada, estava apenas sob o efeito de álcool.”

O réu ESNNEN BENEG LOPES ALVES não negou a autoria, porém afirmou que não se recorda dos fatos e que naquele dia estava sob efeito de medicamentos e álcool.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à pretensa desclassificação para o delito previsto no art. 157, caput, do CP, melhor sorte não lhe assiste, eis que restou comprovado nos autos que o réu empregou grave ameaça, utilizando uma arma de fogo na prática do delito.

Logo, afasto a pretensão de desclassificação do delito pretendida pelo ora recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, eis que as circunstâncias valoradas negativamente se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser reformado, como a seguir transcrevo.

“Culpabilidade do réu é reprovável, pois agiu cm frieza e ousadia, pois não se inibiu de tentar praticar o delito contra a vítima Antônia Lediane, mesmo sabendo se tratar de sua vizinha; circunstâncias são desfavoráveis ao réu, na medida em que praticou o crime no período da noite, além de ter abordado a vítima Daniel no momento em que estava trabalhando.”

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, crime continuado, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias multa, e não 28 dias multa como decidido pelo MM. Juízo.

Mantenho ainda a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução em 1/3, restando a pena definitiva de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 10 dias multa, e não 36 dias multa como decidido pelo Juízo
a quo
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o réu não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena de multa, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025